Tribunal: TJSP
Processo: 1032004-50.2019.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Voluntária
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-06
Data de publicação: 2021-02-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Fato superveniente, ocorrido no curso da ação, que implicou perda de parte de seu objeto, remanescendo apenas o pedido de que a aposentadoria especial do impetrante contasse com os benefícios da integralidade e da paridade – Circunstância não considerada no julgamento – Acolhimento destes embargos, para sanar a omissão apontada.